Tribunal: STF
Processo: RHC 122978
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial a ela pertine a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 



    3. Os maus antecedentes ostentados pelo Recorrente impedem a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    4. Inviável na via estreita do habeas corpus o exame minucioso dos fatos e provas da causa. Precedentes.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.